Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime comum e impeditivo. Concurso formal. Cálculo das frações de forma individualizada. Possibilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno, nos termos do Decreto 12.338/24, ao fundamento de que não cumprida a fração exigida para o crime impeditivo sobre a pena unificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, no concurso formal entre crime impeditivo e comuns, deve-se calcular a fração do crime impeditivo sobre a pena unificada ou a fração correspondente a cada crime sobre as penas fixadas de forma individual, antes do concurso formal.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 12.338/24, para conceder indulto aos crimes não impeditivos, exige cumprimento de 1/6 da pena dos crimes comuns, se não reincidente, e 2/3 da pena dos crimes impeditivos.
4. O e. STJ admite, para benefícios da execução, no caso de concurso formal, que o cálculo incida sobre a pena unificada, considerada a natureza do delito mais grave, ou sobre as penas individualmente fixadas antes do concurso formal, considerada a fração correspondente a cada crime, adotando-se o critério mais favorável ao apenado.
5. Adota-se o entendimento no caso de indulto, eis que não há vedação expressa no decreto e mais favorável ao apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/24, arts. 7o e 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 744.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 5/10/23; TJDFT, Acórdão 1412692, 0705593-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, DJe: 08/04/22.